Tribunal: TJES
Processo: 5006592-60.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006592-60.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GENILZA JUSTINO DE ALMEIDA
RECORRIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO INOMINADO Nº 5006592-60.2022.8.08.0048
RECORRENTE: MARIA GENILZA JUSTINO DE ALMEIDA
RECORRIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO
RELATOR: DR GRECIO NOGUEIRA GREGIO

V O T O D I V E R G E N T E

A Sra. Juíza de Direito
Dra. Fabíola Casagrande Simões
–

Eminentes pares, após análise, divirjo do entendimento exarado no voto do nobre DR.
GRECIO NOGUEIRA GREGIO
, pois entendo pelo improvimento do recurso apresentado pelo recorrente
MARIA GENILZA JUSTINO DE ALMEIDA a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Explico.

Na sentença, o juízo
a quo
entendeu pela improcedência do pedido de danos morais por considerar o ocorrido mero descumprimento contratual.

No voto do eminente Relator a sentença foi reformada sob o fundamento de falha na prestação do serviço pela falta de consentimento da autora para a contratação do parcelamento o que culminou com o desconto indevido na conta bancária da autora.

Contudo, peço vênia para divergir do entendimento.

Em análise aos documentos carreados aos autos, em especial, as faturas do cartão de crédito da recorrente (id.3312090), verifico que a fatura com vencimento em 13/09/2021, emitida no valor de R$ 1.531,18, possui diversas opções de parcelamento, dispondo de forma clara que "se o pagamento for acima do valor da 1ª parcela de qualquer plano aqui indicado, disponibilizado por meio da Central de Atendimento, ou após vencimento da fatura, será considerado contratado o parcelamento automático em até 24 vezes, referente ao saldo residual na fatura deste período".

A recorrente confirma em sua peça de ingresso que a fatura do mês setembro de 2021 não foi totalmente paga, o que culminou com o parcelamento automático do saldo residual da fatura do período, cuja aquiescência resta configurada pelo parcial inadimplemento da fatura.

Em que pese a recorrente afirmar que no mês de novembro pagou o valor referente ao mês de novembro e setembro, tal valor não englobou a importância referente ao parcelamento do mês anterior, ou seja, 24 parcelas de R$ 46,38.

Portanto, conclui-se que não houve cobrança indevida por parte da recorrida, vez que o valor referente ao parcelamento automático não foi totalmente pago pela recorrente, de modo que entendo inexistir conduta ilícita por parte da recorrida e, portanto, descaracterizado mostra-se o dano moral.

Desta forma, ante os argumentos lançados entendo pela manutenção da sentença e improcedência do pedido de indenização por danos morais.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGA A PARTE AUTORA QUE POSSUI CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO AO REQUERIDO E INADIMPLIU PARCIALMENTE A FATURA RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2021, PELO QUE O VALOR NÃO PAGO FOI SOMADO ÀS PRESTAÇÕES DOS MESES SUBSEQUENTES E QUITADA COM O PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA VENCIDA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. ACRESCENTA QUE O REQUERIDO REALIZOU, SEM SUA AUTORIZAÇÃO, FINANCIAMENTO SOBRE O DÉBITO RELATIVO A SETEMBRO/2021, COBRADO MENSALMENTE. POSTULOU A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR RESULTANTE DO FINANCIAMENTO E A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, DECLARANDO INEXISTENTE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO ORA IMPUGNADO, FEITO NA MODALIDADE DE PARCELAMENTO E CONDENOU A RECORRIDA À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$92,76, ALÉM DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES EVENTUALMENTE DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NO CURSO
DA AÇÃO. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS

MORAIS
. RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO D
E VER RECONHECI
DO O DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, ANTE A FALTA DE CONSENTIMENTO MANIFESTADO PELA AUTORA PARA A CONTRATAÇÃO
.
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS, ARBITRADOS EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
, ACRESCIDOS DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.